Tribunal: TJDFT
Processo: 0015900-73.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 338. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 758.533, paradigma do Tema 338 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.